Tribunal: TJES
Processo: 5008292-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008292-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

AGRAVADO: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTODIO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EFEITOS LIMITADOS NA DECISÃO IMPUGNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE, DO COMERCIANTE E DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA – PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA -
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Como se sabe, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

3. Importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da transparência como corolário das relações de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a higidez da relação.

4. Analisando o que consta dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o autor, ora agravado, de fato, foi induzido a erro, ao acreditar que estava contratando uma garantia estendida de forma diferenciada das demais oferecidas no mercado, quando, posteriormente, após o pagamento no prazo estipulado entre o autor e a primeira requerida, teria sido surpresado com a informação de que ele não possuiria a referida cobertura.

5. Ademais, a agravante, na qualidade de fabricante, ao autorizar a venda pela concessionária, deve responder pelas ações/omissões dessa, que se vale da sua marca para atrair vendas, de modo que o Código de Defesa do Consumidor denota a responsabilidade solidária existente entre o fabricante e a concessionária, com o escopo, sobretudo de proteger o consumidor, razão pela qual, a referida regra, como dito antes, somente é afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, Código de Defesa do Consumidor), o que, nesse momento, não restou demonstrado.

6. A despeito da recorrente afirmar desconhecer as circunstâncias em que ocorreu a tratativa firmada entre o agravado e a concessionária, tal assertiva, nesta limitada via recursal
,
não exime sua responsabilidade, sobretudo porque conforme reiterada jurisprudência sobre o tema, essa circunstância não é oponível ao consumidor por força da teoria da aparência.

7. Outrossim, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo).

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5008292-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

AGRAVADO: CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra r. decisão acostada no ID 13693611 dos autos de origem (5002675-47.2022.8.08.0011), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
em seu desfavor e de
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA,
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e até deliberação do juízo ou encerramento do período contratado, que os requeridos forneçam ao autor a cobertura total da garantia “Ever Red”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, nas razões acostadas no ID 3229199, sustenta, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito do recorrido; e (ii) a inexistência de perigo de dano ausência de prejuízo ao recorrido.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do pronunciamento vergastado.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no ID 3297099.

Diante do indeferimento da concessão da tutela recursal, a agravante
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

interpôs recurso de agravo interno (ID 4489912), ao passo que o agravado
CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Feitas estas breves considerações, e doravante passando à análise da pretensão recursal, é importante esclarecer que o cerne da controvérsia consiste no exame da
validade da tutela de urgência deferida em caráter liminar pelo Juízo
a quo
que determinou aos requeridos da demanda de origem o fornecimento da cobertura total da garantia “Ever Red”, sob pena de incidência de multa.

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço tratar-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
CARLOS ALBANO VARGAS CUSTÓDIO
em desfavor de
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA
e
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
,
ora agravante,

na qual o autor alega que

é possuidor da motocicleta DUCATI MONSTER 1200-S, de chassi: 95VMA02AAJM000124, adquirida em maio de 2020 junto à Ré Vitória Motocicletas, concessionária da Ré Ducati.

Alegou que, durante a vigência da garantia de fábrica da moto (com duração de 2 anos), a ré Vitória Motocicletas lhe ofereceu uma garantia estendida fornecida pela própria fabricante, chamada “EVER READ”, por mais 3 (três) anos, ou 36 (trinta e seis) meses, a contar do término da garantia de fábrica, cujo valor de aquisição correspondia a R$ 2.042,12 (dois mil e quarenta e dois reais e doze centavos).

Narrou que foi informado pelo preposto da requerida
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA
que o referido valor deveria ser pago até 15 (quinze) dias antes do encerramento da garantia de fábrica (que se daria em 30/08/2020), isto é, até 14/08/2020.

Sustentou que adquiriu a garantia, tendo realizado o pagamento nos termos informados pelo mencionado preposto da aludida ré. Todavia, foi surpreendido com e-mail enviado pela segunda requerida Ducati, por meio do qual foi informado que a motocicleta que possuía não tinha a cobertura da garantia EVER RED pela Ducati.

Informou que, ao fazer contato com a ré Vitoria Motocicletas, foi informado por esta que as informações de venda da garantia haviam sido prestadas equivocadamente, pois o prazo para pagamento da aquisição da garantia estendida deveria ser feito até 30 (trinta) dias do encerramento da garantia de fábrica e não até 15 (quinze) dias, conforme haviam lhe repassado. Por este motivo, o autor não teria direito à garantia EVER READ fornecida pela ré Ducati.

Relatou que, diante desses fatos, realizou reclamação junto ao PROCON em face da qual a ré Vitória Motocicletas apresentou manifestação no sentido de que, visando reparar o problema, assumiria a responsabilidade sobre a garantia estendida, assegurando as condições EVER READ ao autor e suportando os seus custos. Todavia, segundo alega o requerente, a garantia fornecida pela ré Vitória Motocicletas não lhe assegura diversos benefícios próprios da garantia EVER READ.

Basicamente diante desses fatos, requereu o autor: (i) liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que as requeridas forneçam a cobertura total por ele adquirida na garantia EVER RED, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, ao final, (ii) a confirmação da liminar e condenação das rés a garantir a assistência EVER RED até o encerramento da vigência contratada, pelo tempo em que a garantia foi negada; e (iii) a condenação das demandadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e até ulterior deliberação do Juízo ou encerramento do período contratado, as rés fornecessem ao autor a cobertura total da garantia “Ever Red”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi justamente em face deste pronunciamento que a agravante, primeira requerida, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento o qual que passo o seu mérito.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a tutela de urgência outrora concedida na instância primeva deve ser mantida.

Como se sabe, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

Na hipótese vertente, entendo que houve a contratação da garantia de fábrica estendida do bem móvel adquirida pelo agravado e fornecida pela primeira requerida,
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA,
ora concessionária, mas há impugnação entre as partes litigantes quanto às informações que foram prestadas ao consumidor.

Importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da transparência como corolário das relações de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a higidez da relação.

E a transparência invocada pelo sistema significa, nos dizeres de Cláudia Lima Marques:

"(...) informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo" ("Contratos no Código de Defesa do Consumidor", 5ª ed., São Paulo: RT, 2005, p.715).

A informação correta e precisa acerca do produto oferecido é condição imprescindível ao respeito à transparência da relação contratual.

E, a meu ver, na hipótese, analisando o que consta dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o autor, ora agravado, de fato, foi induzido a erro, ao acreditar que estava contratando uma garantia estendida de forma diferenciada das demais oferecidas no mercado, quando, posteriormente, após o pagamento no prazo estipulado entre o autor e a primeira requerida, teria sido surpresado com a informação de que ele não possuiria a referida cobertura.

Ora, a requerida
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA
, conforme foi deduzida na peça inicial de origem, ao prestar as informações de maneira equivocada ao autor, ora agravado, afirmando que o prazo para pagamento de aquisição da garantia “Ever Red” deveria ter sido feito em até 30 (trinta) dias do encerramento da garantia de fábrica e não até 15 (quinze) dias, a meu sentir, não pode prejudicar o consumidor hipossuficiente, pois viola o seu dever a informação, o que não se justifica numa relação de consumo, a teor do art. 6º, inciso III, do CDC.

Ademais, a agravante, na qualidade de fabricante, ao autorizar a venda pela concessionária, deve responder pelas ações/omissões dessa, que se vale da sua marca para atrair vendas, de modo que o Código de Defesa do Consumidor denota a responsabilidade solidária existente entre o fabricante e a concessionária, com o escopo, sobretudo de proteger o consumidor, razão pela qual, a referida regra, como dito antes, somente é afastada mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, Código de Defesa do Consumidor), o que, nesse momento, não restou demonstrado.

A despeito da recorrente afirmar desconhecer as circunstâncias em que ocorreu a tratativa firmada entre o agravado e a concessionária, tal assertiva, nesta limitada via recursal
,
não exime sua responsabilidade, sobretudo porque conforme reiterada jurisprudência sobre o tema, essa circunstância não é oponível ao consumidor por força da teoria da aparência. Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive desta Corte de Justiça:

“EMENTA: CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todo saqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência
. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por aquelas. 5. Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1077911 SP 2008/0169205-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2011)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE BEM - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.
O apelado só efetivou a aquisição do bem porque as circunstâncias criadas pela concessionária o fizeram crer que efetivava o negócio com a apelante, que, por outro lado, tirava proveito econômico das vendas realizadas e deixou transparecer a existência de relação jurídica entre elas
.
Portanto, a Consórcio Nacional Volkswagen ao gerar no consumidor a aparência de parceira no negócio jurídico celebrado, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo e possui responsabilidade solidária com a empresa Disvema, no ressarcimento pelos danos suportados
. Recurso improvido. (TJES, Apelação nº 61080007000, Rel. Des. WILLIAN SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27⁄11⁄2012, Data da Publicação no Diário: 07⁄12⁄2012)

In casu
, verifica-se, em sede de cognição não exauriente, a presença de elementos suficientes para concluir que o consumidor, ora recorrido, possuía a legítima aparência de que o contrato celebrado pela concessionária, primeira requerida, possuía o respaldo da recorrente, segunda requerida.

Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA, DANO MORAL E CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPARO DO VÍCIO EM VEÍCULO ZERO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1º, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. VALOR DO DANO MORAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. [...] 5
. O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedente.
[...]” (AgInt no REsp 1540388/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019)

_______________________

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (‘ZERO QUILÔMETRO’) DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. [...]
8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes
. [...]” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)

Destarte, verificada a violação à boa-fé objetiva, ante a indução do consumidor a erro não só no momento da formalização do contrato, mas também no de sua execução, deve ser reconhecida a plausibilidade das alegações autorais formuladas na origem.

Outrossim, embora a parte agravante afirme que a primeira requerida
VITÓRIA MOTOCICLETAS LTDA
tenha assumido a responsabilidade em arcar com os custos da garantia, não restou demonstrado,
prima facie
, que a cobertura fornecida por ela lhe asseguraria os mesmos e mais diversos benefícios próprios da garantia EVER READ.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto por
DUCATI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

contra a decisão que indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)